Tribunal: STF
Processo: HC 229281
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (626,19G DE COCAÍNA E 31,13G DE MACONHA). ARMAS E MUNIÇÕES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.



     1. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos com a decisão que decretou a prisão preventiva, pois entre a concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares, ocorrida em 24/10/2022, e a decretação da prisão preventiva no julgamento do recurso em sentido estrito, realizado em 17/3/2023, transcorreram 5 meses, prazo que não pode ser considerado excessivo a ponto de violar o princípio da contemporaneidade. 



    2. Sobre o tema, a Sexta Turma do STJ possui entendimento no sentido de que "não se verifica a ausência de contemporaneidade na hipótese de revogação da decisão concessiva de liberdade provisória por recurso em sentido estrito interposto pela acusação, julgado em lapso de tempo razoável" (HC n. 441.150/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018). 



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    4. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas - 626,19g de cocaína (substância de alto potencial lesivo) e 31,13g de maconha -, além de armas e munições - 1 fuzil calibre 762, dois carregadores de fuzil, 20 munições calibre 762 e 1 simulacro de pistola. Essas circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e justificam a imposição da medida extrema. 



    5. A propósito, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). 



    6. A presença de condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não obstam, por si sós, a segregação cautelar porquanto presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



     7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



2. Extrai-se dos autos que, em 22.10.2022, o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art.16, § 2º, da Lei 10.826/03. Realizada a audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao paciente, com monitoramento eletrônico. 



3. O Ministério Público de Estado da Bahia interpôs recurso em sentido estrito, provido com a decretação da prisão preventiva. De tal decisão, sobreveio impetração de HC no STJ (HC 810.425/BA). O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a desnecessidade da prisão cautelar, por ausência de razoabilidade, proporcionalidade e contemporaneidade. Afirma tratar-se de paciente primário, bons antecedentes, com emprego e residência fixa e ser o único responsável pelo sustento e guarda de filha menor, de 7 anos.



5. Prossegue a impetração alegando que “está em liberdade até o presente momento, contudo, ante a decisão ora vergastada do STJ, pode ser preso a qualquer momento, mesmo tendo cumprido com o monitoramento eletrônico e todas as medidas determinadas pelo juízo da custódia por mais de 05 meses, até a decretação da prisão pelo TJ/BA”.



6. A defesa requer “o deferimento do pedido liminar RELAXANDO/REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA/ OU CONCEDENDO A PRISÃO DOMICILIAR (RESPONSÁVEL PELA FILHA MENOR IMPÚBERE DE APENAS 07 ANOS DE IDADE) devendo, portanto, ser expedindo o competente alvará de soltura/contramandado de prisão, e se for o caso, restituindo a liberdade no status quo ante, com monitoramento eletrônico”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. As instâncias de origem estão alinhadas à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta da conduta (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido) evidencia periculosidade capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do vota da decisão impugnada:



    No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas - 626,19g de cocaína (substância de alto potencial lesivo) e 31,13g de maconha (e-STJ fl. 108) -, além de armas e munições - 1 fuzil calibre 762, dois carregadores de fuzil, 20 munições calibre 762 e 1 simulacro de pistola (e-STJ fl. 82). Essas circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e justificam a imposição da medida extrema. 



    A propósito, de acordo com a jurisprudência do STF "Mostra-se idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida" (HC 210563 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, DJe 06/06/2022). 



    Nesse mesmo sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).



    (...)



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Nesse sentido, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).  Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    Ainda, em que pese a afirmação de que o paciente tem uma filha menor de 12 anos, não restou comprovado que ele seria o único responsável pelos cuidados da criança, tendo em vista que a guarda é compartilhada com a mãe. 



    Nesse ponto, este Superior Tribunal de justiça firmou entendimento no sentido de que "a substituição da custódia preventiva com base no art. 318, VI, do CPP não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável por menor de 12 anos" (AgRg no RHC n. 157.483/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



10. Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o Tribunal de origem assentou que “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. 



11. A alegação de que o paciente seria o único responsável pela filha menos filha menor de 12 anos de idade não restou comprovada nas instâncias de origem. De modo que o imediato acolhimento da pretensão defensiva, no ponto, exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em habeas corpus. 



 



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator